Tribunal: STF
Processo: HC 268370
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL E FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE FISHING EXPEDITION. REQUISIÇÃO DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF). ELEMENTOS INDICIÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DISSIMULAÇÃO DO RELATÓRIO POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 14/STF. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte, firmados por unanimidade, reforçam a constitucionalidade do compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) por solicitação da autoridade competente, sem a necessidade de prévia autorização judicial, desde que formalizado, devidamente motivado e vinculado a procedimento formalmente instaurado. Precedentes. 

    3. De acordo com o ato indicado como coator, “não foi demonstrada devassa arbitrária e indiscriminada de elementos de prova ou inclusão de pessoas aleatórias, mas estrita necessidade de levantamento de dados relacionados à prática de crimes por pessoas interligadas ao objeto principal da investigação”. 

    4. Para se chegar à conclusão diversa da adotada e acolher o argumento da defesa no sentido da ocorrência de “pescaria predatória” (fishing expedition), necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa, providência incompatível com a presente via. Precedentes.

    5. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, à qual não cabe examinar matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes.

    6. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14, decisão que garante o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. Precedentes.

    7. Agravo regimental conhecido e não provido.